Tribunal: STF
Processo: ARE 1521793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS INTEGRALMENTE ANTES DA INATIVIDADE. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.